Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO NA VARA DE ORIGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, não acatando a tese suscitada referente a competência do Juízo universal da recuperação judicial.
2. A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, disciplina em seu artigo 49 que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.
3. Se o crédito exequendo é posterior ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em sujeição do referido credito aos efeitos do plano recuperacional e, por conseguinte, correto o prosseguimento da execução no Juízo de origem.
4. O art. 85, § 8o, do CPC permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, devendo ser observados os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC – grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e complexidade da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
5. Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório, mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade.
6. Apelação conhecida e desprovida.